Tribunal: TJSP
Processo: 0002670-28.2010.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse – Sentença de procedência – Manutenção – Hipótese em que a inadimplência é incontroversa, assim como a cessão irregular do imóvel – Perda integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso não provido.